Tribunal: STJ
Processo: 1004676-87.2024.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149772 - SP(2026/0012820-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE MONTE ABLAS
AGRAVANTE
: SANDRA MATHIAS MONTE ABLAS
ADVOGADO
: CLEBER ROBERTO BIANCHINI - SP117527
AGRAVADO
: 4 C ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO - SP317393
YURI PIMENTA CAON - SP319474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
1. Ação de cobrança.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não há negativa de
prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: dc920c62-e67c-4a1f-b3cf-35efb3868a94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149772 - SP(2026/0012820-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DE MONTE ABLAS
AGRAVANTE
: SANDRA MATHIAS MONTE ABLAS
ADVOGADO
: CLEBER ROBERTO BIANCHINI - SP117527
AGRAVADO
: 4 C ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO - SP317393
YURI PIMENTA CAON - SP319474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 489
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de cobrança.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado adequadamente o acórdão recorrido, não há negativa de
prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PEDRO HENRIQUE DE MONTE
ABLAS e SANDRA MATHIAS MONTE ABLAS, contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento.
: de cobrança movida por 4 C ADMINISTRADORA DE BENS LTDA em
Ação
face de PEDRO HENRIQUE DE MONTE ABLAS e SANDRA MATHIAS MONTE ABLAS.
: julgou procedente para: "CONDENAR OS RÉUS ao pagamento
Sentença
da quantia de R$ 23.847,81 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e
oitenta e um centavos) à parte autora, bem assim aquelas que tenham vencido no
curso da lide e quitadas exclusivamente pela parte autora, observados os
respectivos quinhões cabentes aos réus, corrigida monetariamente pelo IPCA,
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Documento eletrônico VDA56126836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:40
Código de Controle do Documento: f76184a9-9955-4b32-bd4c-484fade9a3ae

(IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CPC),
desde os desembolsos dos valores que compõem a totalização da quantia (Súmula
43, do STJ), acrescida de juros legais de acordo com a taxa legal, observando-se a
metodologia e sua forma de aplicação definidas pelo Conselho Monetário Nacional
e divulgadas pelo Banco Central do Brasil (art. 406, §2o, do CPC), a contar da
citação (arts. 405 e 406, caput, ambos do CC), excluindo-se a correção monetária a
partir de então e advertindo-se, desde já que, caso a taxa legal apresente
resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo
dos juros no período de referência (arts 406, §§1o a 3o, do CC)." (e-STJ fl. 697)
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus ao
pagamento de R$ 23.847,81 à autora, referente à restituição de despesas com
manutenção de imóvel copropriedade das partes, incluindo IPTU, salário de caseiro,
taxa de lixo e contas de luz.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa devido ao
indeferimento de produção de provas; (ii) ausência de interesse de agir, alegando
que os valores foram pagos por sócio da empresa autora; (iii) despesas não
autorizadas e encargos não obrigatórios; (iv) uso exclusivo do imóvel pela autora.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a produção de provas
solicitadas se mostrou inócua, não alterando o resultado da demanda.
4. Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, pois a legitimidade ativa
da empresa autora para pleitear ressarcimento de despesas é mantida, mesmo que
os pagamentos tenham sido realizados por seu sócio.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 753)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: a parte alega violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I
Recurso Especial
e II, do CPC e 49-A, do CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional,
sustenta falta de interesse de agir da recorrida. Assevera ausência de legitimidade
da pessoa jurídica para cobrar despesas suportadas por seus sócios.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: a parte agravante insiste na violação dos arts. 489 e
Agravo interno
1.022 do CPC. Refuta a aplicação das Súmulas 7 e
e
568/STJ
284/STF.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56126836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:40
Código de Controle do Documento: f76184a9-9955-4b32-bd4c-484fade9a3ae

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 1.022
1. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os
TJ/SP
temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
4. Assim, o
embora tenha apreciado toda a matéria posta a
TJ/SP,
desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

II. DA VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 489
5. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o
concedeu a devida prestação jurisdicional e
TJ/SP
apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o
deslinde da controvérsia.
6. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

III. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS
7. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo
acerca da legitimidade da pessoa
TJ/SP
jurídica para cobrar o ressarcimento de despesas condominiais, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
8. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Documento eletrônico VDA56126836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:40
Código de Controle do Documento: f76184a9-9955-4b32-bd4c-484fade9a3ae

IV. DA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
9. A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
10. Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado o art. 49-A do CC, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
11. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.
12. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56126836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:40
Código de Controle do Documento: f76184a9-9955-4b32-bd4c-484fade9a3ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.149.772 / SP
Número Registro: 2026/0012820-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046768720248260048 1004676872024826004850000 20250000442904 20250000513108
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DE MONTE ABLAS
AGRAVANTE : SANDRA MATHIAS MONTE ABLAS
ADVOGADO
: CLEBER ROBERTO BIANCHINI - SP117527
AGRAVADO
: 4 C ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO - SP317393
YURI PIMENTA CAON - SP319474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DE MONTE ABLAS
AGRAVANTE : SANDRA MATHIAS MONTE ABLAS
ADVOGADO
: CLEBER ROBERTO BIANCHINI - SP117527
AGRAVADO
: 4 C ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO - SP317393
Documento eletrônico VDA57077369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 61bc5de1-f00f-4194-b79f-15068b47f848

YURI PIMENTA CAON - SP319474
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 61bc5de1-f00f-4194-b79f-15068b47f848